Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714776-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ALVES DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de procedimento comum civil, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravada (proc. no 0704903-68.2024.8.07.0020, ID. 189830679), bem como negou a “a suspensão da exigibilidade de todos os contratos em que a parte Autora figure como contratantes e determinar a interrupção da incidência dos encargos moratórios para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da parte autora, até o eventual acordo que abranja a integralidade dos débitos ou fixação do plano compulsório de pagamento” ou “em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar aos Requeridos que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da parte autora (abatidos descontos compulsórios) incluindo os descontos em conta corrente, salário ou poupança e em débito em conta, até o eventual acordo que abranja a integralidade dos débitos ou fixação do plano compulsório de pagamento, com fundamento na lei 7.239/2023 a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa (art. 1o, III, da CF c/c Art. 6o, XII, do CDC)”. Nas razões recursais, a recorrente alega que, apesar de não se tratar de remuneração reduzida para os padrões da sociedade brasileira, sua renda está comprometida em 117% (cento e dezessete por cento), não lhe restando subsídio suficiente para o provendo de sua família. Aduz que as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo a maior parte de seu salário, violando assim o princípio da dignidade da pessoa humana. Informa que a condição de necessidade não se confunde com miserabilidade, mas sim com a ausência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar o próprio sustento e o de sua família, conforme o disposto no artigo 98 do CPC. Requer seja revisada a decisão agravada para determinar a concessão da gratuidade de justiça; suspensão da exigibilidade de todos os contratos no termo da petição inicial (id. 189380305, auto originário); e caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos; caso a tutela for concedida, a multa por dia de descumprimento será fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Preparo não recolhido, por ser a agravante postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em que pese as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum se mostra acertado, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, considerando a remuneração bruta percebida pela agravante, a par da demonstração dos gastos com empréstimos e demais despesas. A partir da análise dos documentos fornecidos pela agravante, verifica-se que ela aufere quantia bruta superior à estabelecida no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. De mais a mais, ressalte-se que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per si, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Volvendo-se ao caso em análise, conforme comprovante de rendimento (id. 18938311, auto originário), verifica-se que a agravante aufere o salário aproximado bruto de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Assim, a situação descrita não justifica conceder a gratuidade de justiça à agravante, pois a suposta condição de hipossuficiência não é considerada válida, uma vez que a renda mensal apurada nos autos não se enquadra nos critérios objetivos estabelecidos. Portanto, faltam, pelo menos nesta primeira análise, os pressupostos legais para a concessão do benefício solicitado. Também não há como se amparar o pedido de suspensão de todos os contratos de financiamento, bem como interromper os encargos moratórios, sejam em conta corrente ou em folha de pagamento, até ulterior acordo abrangendo todos os débitos ou a definição de um plano compulsório de pagamento. E, subsidiariamente, limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco) por centos dos rendimentos da parte autora até a definição de um plano compulsório de pagamento. Sobre o tema, é de se lembrar que o percentual máximo para contratação de empréstimo consignado - desconto direto no contracheque do consumidor - é normatizado tanto em nível federal quanto distrital. Em nível federal, o percentual máximo para o abatimento em folha de pagamento está definido na Lei 10.820/03, nos seguintes termos, in verbis: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifamos). O enunciado do Tema 1085/STJ confirma a legalidade e aplicabilidade da referida norma, não se podendo incluir no montante dos financiamentos diretos em contracheque as parcelas referentes aos empréstimos bancários comuns com desconto em conta corrente ou salário. Confira-se, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1085 do STJ) Em nível distrital, a Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116, § 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. Deste modo, seja em nível federal, seja em nível distrital, a legislação permite que as instituições financeiras, isoladamente ou em conjunto, descontem diretamente do salário do mutuário as parcelas de empréstimos desde que não ultrapassem 40% (quarenta por cento) - Lei Federal no 10.820/2003 -, ou 30% (trinta por cento) - Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal - do salário do devedor. Ocorre que tais empréstimos, os denominados consignados, não englobam os financiamentos celebrados pelo tomador com desconto em conta corrente ou salário - o que é distinto da dedução feita diretamente do contracheque, hipótese em que o valor sequer é depositado em qualquer espécie de conta do mutuário. Nestes casos, a legislação permite que os empréstimos ultrapassem a limitação estabelecida na legislação que limita os consignados, sendo a legalidade da hipótese ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como os descontos de cartão de crédito e cheque especial voluntariamente contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente, inclusive na qual o agravante percebe salário, porquanto não previstos na Legislação que rege a limitação para empréstimos consignados. Vale dizer, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Grifamos. Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o próprio agravante reconhece que os empréstimos que visa suspender liminarmente, ou limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos, englobam parcelas de empréstimos consignados e voluntários com desconto em conta corrente, o que afasta a aplicabilidade das normas invocadas. Rito próprio da ação de repactuação de dívidas por superendividamento Além do mais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC. Confira-se, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (grifamos). A fim de evitar a distorção do sistema delineado pelo CDC para a renegociação de dívidas devido a situações de superendividamento, considera-se sensato aguardar o posicionamento das instituições financeiras, visando à busca de um entendimento entre as partes afetadas. Outra não é a compreensão desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3.Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4.Nada obstante,a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística.Na hipótese, nãocomprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação àdignidadeda pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Griamos. Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Grifamos. Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da Lei Distrital no 7.239/2023 e do mínimo existencial Por fim, embora a legislação mais recente do Distrito Federal - Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023 - tenha estabelecido um limite máximo de 30% (trinta por cento) para a cobrança de qualquer modalidade de empréstimo - seja através de desconto em folha de pagamento ou débito direto em conta bancária -, é essencial harmonizá-la com as demais leis e regulamentos que governam o assunto, em especial as mencionadas anteriormente. Isso inclui a repactuação segundo a Lei do Superendividamento, bem como a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, em concordância com os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos. Quanto ao mínimo existencial, é calculado com base na renda mensal do devedor e nas despesas essenciais para sua subsistência. O valor exato deve ser determinado pelo Juízo, levando em conta as particularidades de cada situação. Não existe uma fórmula precisa, especialmente durante a análise preliminar, que deva ser aplicada. Portanto, entendo que o Juízo não se afastou dos parâmetros mínimos necessários, e a conclusão deve ser mantida até a apresentação de provas adicionais durante a instrução processual. Assim, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator